Tribunal: TJMT
Processo: 0023228-30.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023228-30.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANA FLAVIA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 044.541.176-75 (ADVOGADO), RODRIGO PAIVA DA SILVA - CPF: 001.618.481-50 (ADVOGADO), FELICIANO JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 314.139.861-53 (APELADO), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023228-30.2014.8.11.0002

APELANTE:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

APELADO:

FELICIANO JOSE DOS SANTOS FILHO

BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
0023228-30.2014.8.11.0002,

ajuizada por
FELICIANO JOSÉ DOS SANTOS FILHO,

que

acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A; e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem a resolução do mérito em relação a ele e com relação à Losango
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexigível o débito no valor de R$99,03 (noventa e nove reais e três centavos), contrato/fatura n. 0030200392325494; determinou a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e condenou parte reclamada (Losango) ao

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição). Em relação a

requerida (Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A), condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC. Em relação à parte autora, condenou a parte requerida (Losango Promoções de Vendas Ltda) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, “
a apelante requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito
(sic).

Sustenta que “
não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral. Sendo assim, é certo que, o presente recorrente se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral nos presentes autos”
(sic).

Assevera que
“não houve comprovação do nexo causal entre a ação do recorrente e o suposto dano alegado, até porque não houve qualquer tipo de dano, não havendo o que ressarcir, visto que não há qualquer comprovação de dano, muito menos de nexo entre aquele e o ato realizado pelo réu”
(sic).

Argumenta que “
não se verifica qualquer direito à indenização por danos morais, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente, e não há, também qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou qualquer abalo psicológico à parte adversa”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, afastando qualquer indenização referente aos danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais razoável, com incidência de juros e correção a partir da data da prolação da sentença

(Id. 196321160).

Preparo recolhido (Id.
196321160
).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada no Id.
196321162.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ressai dos autos que
FELICIANO JOSEDOS SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos em desfavor de
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A.
e
do LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA,
alegando que almeja declaração da inexigibilidade do débito
sub judice
, bem como indenização por danos morais face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes realizada em 04/03/2014 pela Losango no valor de R$99,03 (noventa e nove reais e tres centavos).

Citada, a parte requerida (Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A) apresentou defesa oportunidade em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Citada, a parte requerida (Losango Promoções de Vendas Ltda)apresentou contestação; pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Sobreveio despacho saneador com a identificação dos pontos controvertidos e delimitação da atividade probatória, onde foi deferida a produção de prova pericial, o qual foi confeccionado nos autos.

Sobreveio sentença que que

acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A; e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem a resolução do mérito em relação a ele e com relação à Losango
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexigível o débito no valor de R$99,03 (noventa e nove reais e três centavos), contrato/fatura n. 0030200392325494; determinou a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e condenou parte reclamada (Losango) ao

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais.

Inconformado o apelante defende que não há que se falar em indenização por danos morais, vez que não restou configurado ato ilícito passível de indenização, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da parte requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica,

o

que,

de fato, não ocorreu, já que, quando da apresentação da contestação, limitou-se – a exemplo do presente apelo – a alegar a regularidade do ato questionado, sem fazer prova do alegado.

Assim, como bem consignou o sentenciante “
as alegações do requerido/apelante estão desprovidas de conteúdo probatório capaz de ilidir o direito alegado pelo autor, justamente porque o laudo pericial confeccionado por pessoa habilitada e impessoal concluiu que o autor não assinou o contrato sub judice”
(sic).

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo
Havendo
discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a parte apelante alega que os juros e correção a partir do arbitramento da sentença, contudo, sem razão a parte recorrente.

Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), não havendo reparos a fazer na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por
consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024